Tribunal: TJDFT
Processo: 0734287-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 270,08G (DUZENTOS E SETENTA GRAMAS E OITO CENTIGRAMAS) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL NO APARELHO CELULAR DO RÉU INDICANDO HABITUALIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não configura violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do apelante, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI. Na espécie, havia fundadas razões de que o acusado além de realizar “delivery” de drogas por meio de veículo, armazenava certa quantidade de drogas em sua residência, não merecendo prosperar a alegação de nulidade das apreensões realizadas na residência do apelante por violação de domicílio. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos dos policiais que após receberem informações de diversas denúncias anônimas apontando que acusado realizava mercancia ilícita entregando entorpecentes por delivery, somada a prisão em flagrante do réu transportando, trazendo consigo e mantendo em depósito quantidade significativa da droga (270,08g - duzentos e setenta gramas e oito centigramas), e o laudo de perícia criminal do aparelho celular indicando que o réu se dedicava a atividades criminosas não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.
3. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, notadamente o laudo de perícia criminal de exame de informática que transcreve diálogos extraídos do aparelho de telefone celular do réu, apreendido no dia dos fatos, indicando que o réu se dedicava a atividades criminosas.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que além de ser portador de maus antecedentes, ficou evidenciado nos autos pelos depoimentos dos policiais e pelo Laudo de Perícia Criminal no aparelho celular do réu, que este se dedica a atividades criminosas, realizando entregas de drogas por meio de delivery, dirigindo um veículo, inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição.
5. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, devem ser mantidos os indeferimentos da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.
6. Inviável o pedido de restituição do veículo apreendido, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o automóvel foi apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.